Tribunal: TJMT
Processo: 1019167-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEX PEREIRA contra decisão proferida pelo juízo de direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação cautelar de arresto no 1002470-92.2020.8.11.0037 movida em seu desfavor por NILSO JOSE VIGOLO, que admitiu o pedido de inclusão do proprietário Alex Pereira, bem ainda deferiu o pedido de indisponibilidade patrimonial.
Sustenta o agravante em síntese, (i) a nulidade da decisão Agravada, ante a necessidade de Instauração de Incidente; (ii) a violação do contraditório e da ampla defesa; (iii) a inexistência de qualquer ato ilícito ou que implique abuso de personalidade jurídica e/ou desvio de finalidade que tenha sido praticado pela agravante e, (iv) que a decisão atinge terceiro de modo irrestrito.
Ao final , anota a presença dos requisitos legais, pede pela antecipação dos efeitos da tutela para imediata suspensão da r. decisão agravada.
Síntese necessária.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelos agravantes, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
De início, mister consignar que a questão relativa a desconsideração da personalidade jurídica da agravante, envolvendo o mesmo sócio, mesma convivente e mesma empresa recuperanda, já foi objeto de agravos anteriores, inclusive, sobre referido tema a Exma. Desembargadora Marilsen Andrada Addário, quando da análise do RAI no 1018184-09.2020.8.11.0000, com brilhantismo discorreu sobre questão e a possibilidade de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco iminente de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas por ela contraídas sem a mínima chance de retorno, decisão da qual peço vênia para transcrever os seguintes trechos:
“(...)
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, há fortes indícios tanto de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas, como de fraude contra credores, portanto, resta patente a probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Aliás, a matéria em questão com pedido de liminar foi objeto do RAI no 1012769-45.2020.8.11.0000, de minha relatoria, envolvendo a mesma agravada, mesmo sócio, mesma convivente e mesma empresa recuperanda, razão pela qual valho-me de um fragmento para amparar a sustentação desta liminar recursal:
“(...) Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex. Isto porque, a priori, há fortes indícios tanto de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas como de fraude contra credores, portanto, resta patente a probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Aliás, sobre as duas matérias, estas foram muito bem delineadas no RAI no 1012237- 71.2020.8.11.0000 (desconsideração da personalidade jurídica) e RAI no 1012738- 25.2020.8.11.0000 (fraude contra credores) tanto pela Dra. DALENE VAZ CARVALHO GOULART, da Comarca de Sorriso-MT, como por esta relatora, razão pela qual valho-me de ambas as decisões, respectivamente, para amparar a sustentação desta liminar recursal:
"RAI no 1012237-71.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão em que chegou o Juízo de primeiro grau de jurisdição ao determinar a desconsideração da personalidade jurídica em sede de liminar consistente em tutela provisória de urgência, principalmente se observada a possibilidade de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco iminente de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas por ela contraídas sem a mínima chance de retorno.
Inclusive, sobre a questão, a decisão recorrida trouxe inúmeros julgados pátrios a permitir tal medida extrema, verbis:
“Vistos etc.,
Vieram os autos conclusos em virtude do pedido de penhora no rosto dos autos de ID n.o 32846061, bem como, de diversos pedidos contidos no ID n.o 32973085, dentre eles o de desconsideração da personalidade jurídica da requerida.
Desnecessários se faz a narração do contexto fático do presente feito, visto que nas Decisões de ID n.o 32426368, 32555910 e 32777213, já foram amplamente expostos o caso em tela, evitando-se, portanto, recair em tautologia.
É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.
1. Da penhora no rosto dos autos
Primeiramente, sem delongas, considerando que neste feito o autor é credor da requerida e, esta é credora de terceiro, com ação judicial em curso, merece acolhimento o pedido pleiteado.
2. Da desconsideração da personalidade jurídica
A parte autora pugna pela desconsideração da personalidade jurídica da ré, aduzindo que há incontáveis indícios de desvio patrimonial e ocultação de bens, mormente por terem sido praticados pouco antes do ingresso do pedido de recuperação judicial. Com o acolhimento da desconsideração, requer que, além dos novos pedidos, que as medidas deferidas anteriormente recaiam também sob o sócio proprietário da ré.
No que tange à desconsideração da personalidade jurídica, o art. 50 do Código Civil disciplina os requisitos legais, verbis:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (...)
Pois bem, dá análise do artigo supracitado, infere-se que o desvio de finalidade é caracterizado quando há a utilização da empresa com o intuito de lesar os credores desta, ou ainda, para prática de ilícitos.
Com o fim de elucidação, inicialmente consigno que a empresa ré ingressou com pedido de recuperação judicial no dia 08/04/2020.
Dito isso, em detida análise dos autos, é possível verificar que no dia 02/04/2020, ou seja, 06 (seis) dias antes do pedido de recuperação judicial, a empresa requerida efetuou uma escritura pública de venda do imóvel rural de matrícula 12.336 do CRI local (ID n.o 32969388), referido negócio jurídico fora pactuado com a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda, a qual possui em seu quadro societário a Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira, convivente do proprietário da requerida (ID n.o 32970043).
O que, demonstra, ainda que de forma não exauriente, que a empresa ré tentou desfazer de seu patrimônio em detrimento dos diversos credores que ela mesmo relacionou na ação de recuperação judicial.
Destaco ainda a alteração contratual da empresa Chicago Corretora de Cereais Ltda realizada no dia 23/03/2020 (ID n.o 32340185), através da qual o Sr. Alex Pereira, sócio proprietário da empresa requerida transfere suas cotas perante a corretora de cereais à sua convivente, Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira, o que, novamente reforça o desvio de finalidade da empresa requerida.
Ipsis litteris:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. CABÍVEL. 1. Certo é que a dirigente processual, como presidente do feito, tem melhores condições de avaliar os fatos por ela noticiados a justificar a adoção da medida de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez observada fraude na prática da atividade financeira por parte da agravante, tendo, pois, apresentado fortes indícios a respeito. 2. Nesse cenário, cai por terra o argumento de que a questão já havia sido definida por este Tribunal de Justiça, quando se verifica que a Julgadora de Origem utilizou-se de fatos novos, que não foram, à época, valorados anteriormente. 3. Possível é o contraditório diferido em sede de tutela de urgência, uma vez observada a possibilidade de esvaziamento patrimonial da agravante ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas por ela contraídas. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 05381181320198090000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 21/02/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/02/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DOS SÓCIOS DA PRIMEIRA AGRAVADA. TRANSPORTES SÃO SILVESTRE S/A. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE FORMA ABRUPTA. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A EFICÁCIA DO PRÓPRIO PROCESSO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM SEDE LIMINAR. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não se conhece da preliminar de ilegitimidade ativa do agravante para ajuizar a ação originária, suscitada por vários dos agravados, porque o tema não foi enfrentado, ainda, pelo D. Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2. (...). 3. (...)4. (...) 5. (...) O risco de dano iminente é, pois, cristalino. 5. O resultado útil do processo está ameaçado, na medida em que o decurso do tempo poderá favorecer a dilapidação do patrimônio da sociedade, o que deve ser evitado. 6. A desconsideração da personalidade jurídica, como se sabe, é medida excepcional e somente deve ser determinada pelo Poder Judiciário quando presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil, o qual exige a prova da confusão patrimonial ou desvio de finalidade. 7. Não há óbice à desconsideração da personalidade jurídica de forma liminar, por este Tribunal de Justiça, especialmente quando presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, sob pena de se fragilizar a própria efetividade da jurisdição. 8. Revela-se suficientemente comprovada a prática de atos irregulares por parte dos agravados, considerado o fato de que as atividades empresariais foram encerradas de forma abrupta, o que ensejou o abandono das linhas de ônibus operadas pela primeira agravada. 9. (...). 10. Isso tudo faz concluir ser crível a alegação de desvio da finalidade social por abuso de personalidade, já que os serviços prestados pelas agravadas foram finalizados sem prévia notícia e sem observar os procedimentos legais. 11. Indispensável, pois, que os bens dos diretores da sociedade-agravada sejam também atingidos pela ordem cautelar exarada nestes autos, com o fito de garantir a eficácia do próprio processo. 12. Caso fique demonstrado, ao longo da instrução processual, que a referida parte possui bens suficientes, livres e desembaraçados para fazer frente à integralidade da dívida, poderá ser, obviamente, levantada a indisponibilidade dos bens dos sóciosdiretores da sociedade. 13. Provimento do recurso. (TJ-RJ - AI: 00020021120188190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 47 VARA CIVEL, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 27/11/2018, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM CONFUSÃO PATRIMONIAL. EMPRESAS QUE APARENTAM SER DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE AMPLIADA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO E DETERMINAÇÃO DE INALIENABILIDADE DOS IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA SÓCIA ADMINISTRADORA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS INVOCADOS PELA AGRAVANTE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-BA - AI: 00252251720178050000, Relator: Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ENTREGA DE COISA. COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. DECISÃO QUE, EM SEDE CAUTELAR, RECONHECE A EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO E DETERMINA O ATINGIMENTO DO PATRIMÔNIO DAS EMPRESAS, PARA INTEGRAL CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO TJPR. VIOLAÇÃO AO ART. 9a DO CPC NÃO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA SEM A PRÉVIA OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. PARÁGRAFO ÚNICO DO CITADO DISPOSITIVO. DECISÃO QUE AINDA NÃO RECONHECEU EM DEFINITIVO A FORMAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO. BLOQUEIO E ARRESTO DE BENS DAS EMPRESAS, ANTES DE SUA INCLUSÃO NO FEITO, JUSTIFICADA PELO RISCO DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. DECISÃO QUE SE OMITIU AO DEIXAR DE DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA CRIADO PELO CPC (ARTS. 133 A 137). REFORMA NESSE PONTO, A FIM DE QUE SEJA INSTAURADO TAL INCIDENTE. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS QUE RESTARAM FRUSTRADAS. NULIDADE QUE, MESMO SE CONFIGURADA, NÃO ENSEJARIA A INVALIDAÇÃO DOS AUTOS, PORQUE AUSENTE PREJUÍZO À AGRAVANTE E DEMAIS EMPRESAS ATINGIDAS. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 283 DO CPC. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 17a C. Cível - 0018023-46.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho - J. 16.08.2018).
Dessa maneira, considerando as tentativas de transferência do patrimônio da empresa ré e de seu sócio poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial, no claro intuito de lesar os credores, está patente o desvio de finalidade previsto no art. 50, § 1o do CC, merecendo, portanto, guarida o pleito perquirido.
Consigno que se torna desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que o presente caso se amolda ao § 2o do art. 134 do CPC.
Por fim, destaco novamente que a indisponibilização do imóvel rural de propriedade da empresa requerida e deu sócio proprietário, bem como, a averbação da existência da presente ação às margens dos imóveis não causará prejuízo à ré, nem tampouco impedirá a livre utilização do bem, mas sim garantirá que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, bem como, assegurará o direito do credor, ora requerente.
Diante de todo o exposto, DEFIRO a concessão da tutela de urgência pleiteada em caráter antecedente para:
1 – DESCONSIDERAR a personalidade jurídica da empresa requerida;
2 – DETERMINAR que o sequestro de 48.000 (trinta e seis mil) sacas de 60 quilogramas de soja cada já deferido recaia também sobre o sócio proprietário da requerida;
3 – DETERMINAR a indisponibilização dos imóveis em nome da empresa requerida e/ou de seu sócio proprietário, bem como, a averbação da existência da presente ação às margens das referidas matrículas, para tanto, sendo indicado pela parte autora os imóveis, expeça-se os competentes ofícios aos cartórios de registro de imóveis;
4 – DETERMINAR o sequestro eventuais insumos agrícolas, defensivos agrícolas, fertilizantes, químicos e micronutrientes que se encontrarem nos depósitos da sede e das filiais da empresa requerida, seja em nome dela ou em nome de seu sócio proprietário;
5 – DETERMINAR a expedição de ofício ao INDEA – Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso, para que este, no prazo de 15 (quinze) dias, preste informações quanto à existência de semoventes de propriedade da empresa requerida e/ou de seu sócio proprietário Alex Pereira, bem como a sua localização, sendo positiva, DETERMINO também a averbação do sequestro no prontuário dos semoventes registrados perante aquele órgão;
6 – DETERMINAR a expedição de ofício à ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil, para que esta, no prazo de 15 (quinze) dias, preste informações quanto à existência de bens registrados perante aquele órgão em nome da empresa requerida e/ou de seu sócio Alex Pereira.
7 – DETERMINAR o sequestro do plantio, independente da cultura cultivada, nas propriedades da empresa ré ou de seu sócio proprietário, especialmente nas propriedades rurais descritas no “Tópico 01 – itens J, K e L” da petição de ID n.o 32973085.
8 – DEFIRO a penhora no rosto dos autos, para tanto EXPEÇA-SE ofício ao juízo da 25a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, processo n.o 1008451- 37.2018.26.0011 em que figuram como partes Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Ltda x CGG Trading S/A, para realização da penhora no rosto do referido processo, tudo na forma do art. 860 do CPC, até o limite do crédito buscado neste feito.
A ordem de sequestro de grãos determinada no item 2 será cumprida nos armazéns indicados pela parte autora na exordial, ou ainda, em outros eventualmente indicados posteriormente e, caso os armazéns objeto do sequestro sejam de terceiros, os grãos serão apreendidos desde que depositados em nome da empresa requerida ou de seu sócio proprietário, Sr. Alex Pereira.
Desde já, NOMEIO a parte autora fiel depositária do produto eventualmente sequestrado, devendo providenciar a remoção e armazenamento, às suas expensas e ficando o armazém expressamente advertido a não dispor dos grãos sem ordem judicial.
Sendo positivo o cumprimento da liminar, INTIME-SE a parte requerente para prestar caução idônea para garantia de eventual prejuízo ao requerido, devendo recair sobre bens imóveis livres e desembaraçados, no prazo de 05 dias para o cumprimento da liminar, sob pena de revogação desta, devendo a garantia ser homologada pelo juízo.
Defiro, desde já, caso necessário, reforço policial ao oficial de justiça que irá cumprir a ordem nesta exarada, sendo desnecessário o envio de ofício ao Comando da Polícia Militar da Comarca deprecada em virtude da urgência da medida, diante do risco de perecimento do direito. Autorizo ainda a ordem de arrombamento, desde que esgotados todos os outros meios para o cumprimento da decisão judicial.
E ainda, considerando que até o presente momento fora sequestrado somente a quantia de 4.296,06 sacas de soja da requerida, de um total de 48.000, DEFIRO o pedido de bloqueio via BacenJud e RenaJud, visto que, malgrado o objeto do contrato pactuado entre as partes seja a entrega de grãos, a tentativa de sequestro destes está se mostrando medida ineficaz.
Por fim, DEFIRO o pedido de venda dos grãos sequestrados em Nova Xavantina/MT, conforme auto de arresto contido no ID n.o 32806402, devendo a parte autora proceder com o imediato depósito em juízo do valor arrecadado com a venda, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem prejuízo de eventual sanção criminal.
Em virtude do risco de perecimento do direito, AUTORIZO que as presentes determinações sejam cumpridas no regime de plantão, caso necessário. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.
Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. (assinado digitalmente)
a) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART
Juíza de Direito”.
Aliás, diante da gravidade da situação apresentada pela magistrada singular das tentativas de transferência do patrimônio da empresa ré e de seu sócio poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial no claro intuito de lesar os credores, resta nítido o desvio de finalidade previsto no art. 50, § 1o do CC.
Nesse passo, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, o qual se encontra mais próximo das partes e das provas, portanto, com melhores e maiores condições de visualizar eventuais indícios de sócio que, no ato da administração da empresa, oculta e dissipa patrimônio, a fim de reduzir a capacidade patrimonial da pessoa jurídica a fim de dificultar o pagamento integral de seu passivo, muito mais ainda em data anterior e próxima a um pedido de recuperação judicial, o que por si só macula totalmente a relevância da fundamentação da tese recursal.
Ademais, até prova em contrário, havendo de fato desvio ou ocultação de patrimônio, tal ato não pode vincular a pessoa jurídica, e sim, quem o executou, logo, de se preservar o direito do terceiro prejudicado de pleitear liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para obter no futuro a declaração de que o sócio, responsável pelo ato de desvio ou ocultação de bens da sociedade, seja obrigado arcar com o prejuízo contratual ou extracontratual.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal pretendida.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora"
"RAI no 1012738-25.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, como na apreciação da liminar recursal do RAI no 1012237-71.2020.8.11.0000, cujo agravante é o convivente da ora agravante contra o mesmo agravado, não se identificam elementos que afastem a conclusão em que chegou o Juízo de primeiro grau de jurisdição ao estender as decisões anteriores aos bens da convivente do sócio proprietário da empresa requerida, de forma que todas as medidas constritivas exaradas em desfavor da empresa requerida e de seu sócio proprietário recaiam também sobre a agravante THASSIA CHISTINA DUARTE DE OLIVEIRA.
Inclusive, pela simples leitura da decisão recorrida (ID no 33362389, verifica-se que a situação trazida neste recurso é muito mais grave daquela trazida no RAI no 1012237-71.2020.8.11.0000, uma vez que além do desvio ou ocultação de patrimônio, afirmou Juíza “a quo” que há fortes indícios de fraude contra credores, com a ativa participação da convivente, o que macula por completo a relevância da fundamentação.
Aliás, diante da clareza e da riqueza de detalhes trazidas na decisão singular da lavra da Juíza de Direito – Dra. DALENE VAZ CARVALHO GOULART, não poderia deixar de transcrevê-la:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos em virtude do pedido de ID n.o 33345685, no qual a parte autora pugna para que as medidas de constrição já deferidas nos autos recaiam também sobre os bens da convivente do proprietário da empresa ré, ora requerido, visto que desconsiderada a personalidade jurídica.
Informa que o Sr. Alex, sócio proprietário da pessoa jurídica requerida, convive em união estável com a Sra. Thássia Cristina desde o ano de 2018.
Afirma que o requerido está ocultando patrimônio por meio de sua convivente, com fundamento nas tentativas de transferência de patrimônio para ela dias antes com o ingresso do pedido de recuperação judicial, o que demonstraria a participação daquela “nos esquemas perpetrados pela requerida”.
Informa que nas fazendas pertencentes ao casal onde está sendo realizado o sequestro dos bens, em cumprimento da decisão judicial proferida, o Oficial de Justiça responsável identificou a existência de insumos e adubos em nome da Senhora Thássia, convivente do Sr. Alex, os quais são utilizados na exploração da atividade agrícola que beneficiaria ambos, já que conviventes desde o ano de 2018.
Por fim, pugna que “as determinações já exaradas nos autos, alcancem os bens móveis e imóveis da Senhora Thássia Cristina, incluindo maquinários, adubos, insumos, buscas de ativo via BacenJud, de automóveis RenaJud, etc., porquanto sobejamente comprovada a sua participação na dilapidação patrimonial da empresa requerida, em conluio com o seu convivente.”
É o relato do necessário. Decido.
Antes de analisar o pedido de extensão das decisões anteriores aos bens da convivente do sócio proprietário da empresa requerida, faço uma breve retrospectiva das decisões proferidas por este Juízo.ID 32426368: Deferimento da concessão da tutela de urgência pleiteada em caráter antecedente, determinando o sequestro de 48.000 (quarenta e oito mil) sacas de 60 quilogramas de soja cada, nos armazéns indicados pela parte autora na exordial, ou ainda, em outros eventualmente indicados posteriormente e, caso os armazéns objeto do sequestro sejam de terceiros, os grãos serão apreendidos desde que depositados em nome da parte requerida.
ID 32538389: Diante da impossibilidade do cumprimento do sequestro de grãos deferido no armazém indicado; considerando a certidão do oficial de justiça acerca da existência de transação entre a requerida e o armazém ABJ Comércio Agrícola Ltda; e considerando que havia informações acerca da entrada de grãos de soja neste armazém sem, contudo, ter fornecido informações, foi determinado “o sequestro de 48.000 (quarenta e oito mil) sacas de soja de 60 quilogramas cada, contidas no armazém ABJ Comércio Agrícola Ltda, exceto se comprovado ao meirinho que os grãos recebidos da empresa executada foram comercializados ou já não estão mais em sua posse.”
ID 32777213: Em face da tentativa de transferência do imóvel de matrícula n.o 12.336 no CRI da Comarca de Sorriso/MT, mediante um contrato de compra e venda firmado entre a requerida e a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda (Id n.o 32608491), a qual possui em seu quadro societário a Sra. Tassia Christina Duarte de Oliveira, convivente do sócio proprietário da requerida, foi determinada a indisponibilidade do referido imóvel, bem como, a averbação da existência da presente ação às margens da matrícula do imóvel. Na mesma oportunidade foi determinado o recolhimento do mandado de sequestro expedido em desfavor da empresa ABJ Comércio Agrícola Ltda, visto que comprovado que os grãos que esta recebeu foram objeto de contrato de compra e venda firmado com a requerida.
ID 33065075: Deferimento de penhora no rosto dos autos número Único 1008451- 37.2018.8.26.0011 da 25a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo; Deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida para alcançar os bens do sócio proprietário em face de possível desvio de finalidade, tentativas de transferência do patrimônio da empresa ré e de seu sócio poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial.
Foi deferido também o pedido de bloqueio via BACENJUD e RENAJUD, visto que a tentativa de sequestro estava se mostrando ineficaz, pois até aquele momento foram sequestrados somente a quantia de 4.296,06 sacas de soja da requerida, de um total de 48.000;
Deferimento do pedido de venda dos grãos sequestrados em Nova Xavantina/MT. Em razão da desconsideração da pessoa jurídica foi determinado: 1) o sequestro recaísse também sobre os bens do sócio proprietário da requerida; 2) indisponibilização dos imóveis em nome da empresa requerida e/ou de seu sócio proprietário; 3) averbação da existência da presente ação às margens das matrículas dos imóveis pertencentes ao sócio proprietário da requerida; 4) sequestro eventuais insumos agrícolas, defensivos agrícolas, fertilizantes, químicos e micronutrientes que se encontrarem nos depósitos da sede e das filiais da empresa requerida, seja em nome desta ou em nome de seu sócio proprietário; 5) averbação do sequestro no prontuário de eventuais semoventes registrados perante o INDEA de propriedade da empresa requerida e/ou de seu sócio proprietário; 6) a expedição de ofício à ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil, para que preste informações quanto à existência de bens registrados em nome da empresa requerida e/ou de seu sócio proprietário Alex Pereira; 7) sequestro do plantio, independente da cultura cultivada, nas propriedades da empresa ré ou de seu sócio proprietário.
ID 33201022: deferimento do sequestro das máquinas e implementos agrícolas de propriedade da empresa requerida e/ou de seu sócio proprietário Alex Pereira, onde quer que se encontrem.
Cumpre destacar que da decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida para alcançar também os bens do sócio foi interposto recurso de Agravo de Instrumento. A Ilustre Relatora, Desa. Marilsen Andrade Addario, em decisão monocrática, indeferiu a liminar recursal pretendida, conforme trechos da decisão que cito abaixo:
“(...) Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão em que chegou o Juízo de primeiro grau de jurisdição ao determinar a desconsideração da personalidade jurídica em sede de liminar consistente em tutela provisória de urgência, principalmente se observada a possibilidade de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco iminente de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas por ela contraídas sem a mínima chance de retorno.
(...) Aliás, diante da gravidade da situação apresentada pela magistrada singular das tentativas de transferência do patrimônio da empresa ré e de seu sócio poucos dias antes do ingresso da recuperação judicial no claro intuito de lesar os credores, resta nítido o desvio de finalidade previsto no art. 50, § 1o do CC.
Nesse passo, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, o qual se encontra mais próximo das partes e das provas, portanto, com melhores e maiores condições de visualizar eventuais indícios de sócio que, no ato da administração da empresa, oculta e dissipa patrimônio, a fim de reduzir a capacidade patrimonial da pessoa jurídica a fim de dificultar o pagamento integral de seu passivo, muito mais ainda em data anterior e próxima a um pedido de recuperação judicial, o que por si só macula totalmente a relevância da fundamentação da tese recursal.
Ademais, até prova em contrário, havendo de fato desvio ou ocultação de patrimônio, tal ato não pode vincular a pessoa jurídica, e sim, quem o executou, logo, de se preservar o direito do terceiro prejudicado de pleitear liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para obter no futuro a declaração de que o sócio, responsável pelo ato de desvio ou ocultação de bens da sociedade, seja obrigado arcar com o prejuízo contratual ou extracontratual.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal pretendida.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 10 de junho de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO. Desembargadora.
Pois bem.
Acerca da possibilidade de se estender o sequestro aos bens da convivente, a jurisprudência pátria entende que o consilium fraudis é presumido se a parte transfere a terceira pessoa vultosa quantia ou expressivo montante do seu patrimônio e coloca em risco a solvabilidade das obrigações contraídas, ainda mais quando o terceiro possui relação de parentesco, conforme julgado do TJDFT que abaixo cito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE CONTRA CREDORES. TRANSFERÊNCIA PELO DEVEDOR DE VULTOSA QUANTIA OU EXPRESSIVO MONTANTE DE PATRIMÔNIO. RISCO PARA O CREDOR. CONSILIUM FRAUDIS PRESUMIDO. 1. Hipótese em que o devedor transfere quotas sociais para suas filhas, após celebrar distrato que lhe impõe obrigação de devolver ao credor os valores recebidos pela venda de imóvel. 2. No caso, é possível afirmar que o consilium fraudis fica presumido se a parte transfere a terceira pessoa vultosa quantia ou expressivo montante do seu patrimônio e coloca em risco a solvabilidade das obrigações contraídas. 3. A pretensão recursal deve ser acolhida, por prudência, para determinar a expedição da pretendida certidão premonitória ou mesmo para impor o devido impedimento de que a parte se desfaça efetivamente dos bens ou que as filhas, que adquiriram o patrimônio, dele se desfaçam até que possa haver a devida deliberação judicial a respeito de eventual garantia ao Juízo e o possível afastamento da proibição. 4. Recurso conhecido e provido. (Autos n. 0710409-95.2018.8.07.0000, Acordão n. 1134736, Julgamento 31/10/2018, 3a Turma Cível, Relatoria MARIA DE LOURDES ABREU, Relator designado ALVARO CIARLINI, Publicado no DJE : 13/12/2018)
No caso, conforme já explanado nas decisões anteriores, foi possível verificar que no dia 02/04/2020, ou seja, 06 (seis) dias antes do pedido de recuperação judicial, a requerida efetuou: a) uma escritura pública de venda do imóvel rural de matrícula 12.336 do CRI local (ID n.o 32969388) à empresa Indiana Nutrição Animal Ltda, a qual possui em seu quadro societário a Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira, convivente do proprietário da requerida (ID n.o 32970043); e b) “Escritura Pública de Compra e Venda” datada de 02/04/2020, através da qual o requerido Alex efetua a venda de um imóvel urbano à sua convivente, Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira, conforme ID n.o 33345687.
Esse comportamento demonstra, ainda que de forma não exauriente, a existência de fortes indícios de que a empresa ré tentou desfazer de seu patrimônio em detrimento dos diversos credores que ela mesmo relacionou na ação de recuperação judicial dias depois.
Ressalte-se também que houve a alteração contratual da empresa Chicago Corretora de Cereais Ltda. realizada no dia 23/03/2020 (ID n.o 32340185), por meio da qual o sócio proprietário da empresa requerida, Sr. Alex Pereira, transfere suas cotas perante a corretora de cereais à sua convivente, Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira reforça a tese tentativa de fraude em face dos credores da requerida.
Diante desses fatos, percebe-se intensas transações entre o sócio proprietário da requerida com sua convivente, o que dá indícios de uma possível fraude contra credores e, uma vez que desconsideração da pessoa jurídica continua mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a decorrência lógica é que a medida cautelar seja estendida também aos bens da convivente.
Ademais, convém destacar ainda que existe em curso nesta Comarca uma investigação criminal em desfavor dos requeridos, o que corrobora a existência de supostas fraudes cometidas pela requerida, seu sócio proprietário e sua convivente.
Além de todos esses fatos, a sentença de indeferimento do processamento da recuperação judicial proferida pelo juízo cível de Primavera do Leste, asseverou que:
“após reanálise dos documentos juntados, o relatório de avaliação preliminar apresentou diversos apontamentos, em especial ausência de envio de toda a documentação solicitada, bem como diversos e-mails com documentos que denotam a ocorrência de fraude, além da inconsistência lógica não elucidada sobre a narrativa de crise empresarial, circunstâncias que, associadas às ocorrências contábeis suspeitas, ensejariam o indeferimento do pedido, embora a conclusão pelo Modelo de Suficiência Recuperacional (MSR), defendido pelo jurista Daniel Carnio Costa, conclua pelo deferimento do processamento, com emenda (Num.32321234)”.
Da leitura do acima transcrito, observa-se que o relatório de avaliação preliminar realizado apontou diversas inconsistências, especialmente a ocorrência de fraude.
Anoto ainda que da sentença de indeferimento da Recuperação Judicial foi interposto Recurso de Apelação com pedido de efeito suspensivo, contudo o pedido liminar foi negado em decisão monocrática proferida pela Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, que levou em consideração as transferências patrimoniais ocorrida dias antes do ingresso do pedido de recuperação perante o Judiciário, verbis:
“No entanto, diante das escrituras públicas e documentos encaminhados pelos credores após a apresentação do referido relatório de constatação prévia, é possível atestar que as declarações de imposto de renda colacionadas a inicial não são capazes de comprovar a relação de bens particulares do administrador da empresa requerente no momento do pedido desta recuperação judicial, já que foram transacionados imóveis e participações societárias dias antes do seu protocolo, como exposto no tópico I deste relatório”
A Relatora ainda destacou “que foi oportunizado à ora peticionante a apresentação de documentos com vistas a subsidiar o pleito inicial, a fim de regularizar eventuais inconsistências constatadas naquela ocasião”, o que não foi atendido pelos requeridos, ou seja, malgrado a perícia prévia tivesse apontado diversas inconsistências nos documentos apresentados pela requerida naquele processo.
Por fim, quanto a responsabilidade patrimonial da convivente, o Código Civil nos artigos 1.725, 1.658, 1.662 e 1.664, dispõe que na união estável, aplica-se, em regra, o regime da comunhão parcial de bens, comunicando-se os bens que sobrevierem ao casal na constância da união. Ademais, presumem-se adquiridos na constância da união os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior.
Diante dessas considerações, com fundamento no artigo 1.664 do Código Civil, e levando em conta a desconsideração da personalidade jurídica, os bens da convivente do sócio proprietário da requerida devem responder pelas obrigações contraídas pelo convivente.
Portanto, havendo indícios de “consilium fraudis” perpetrada pela empresa ré por meio de seu sócio proprietário e a sua companheira e, diante da manutenção da presença dos requisitos do perigo da demora, diante da possibilidade da convivente dilapidar o patrimônio, bem como da probabilidade do direito alegado, DEFIRO o pedido autoral para DETERMINAR que todas as medidas constritivas exaradas em desfavor da empresa ré e de seu sócio proprietário recaiam também sobre a convivente, Sra. Thassia Christina Duarte de Oliveira.
Destaco que a responsabilidade patrimonial dos bens em nome da convivente eventualmente sequestrados será analisada de forma exauriente em momento processual posterior, sendo, a medida necessária, neste momento, para resguardar eventuais credores e evitar suposta fraude contra estes.
Mantenho incólume as disposições e medidas a serem adotadas acerca de eventuais bens sequestrados.
Em virtude do risco de perecimento do direito, AUTORIZO que as presentes determinações sejam cumpridas no regime de plantão, caso necessário.
Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.
(a) Daiene Vaz Carvalho Goulart - Juíza de Direito"
Portanto, in casu, além dos indícios da possibilidade de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas por ela contraídas, há fortes indícios de fraude contra credores.
Neste particular, até prova em contrário, diante do lapso temporal entre o pedido de recuperação judicial e das transferências de bens, ainda levando em consideração o modus operandi dos participantes na sua realização, bem como a relação de afinidade entre o sócio da empresa e a agravante, de fato, os indícios de conluio com objetivo de fraudar credores são extremamente fortes.
Sobre semelhante tema, deste Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA INDEVIDA DE IMÓVEIS RURAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO E A MANUTENÇÃO NA POSSE DOS BENS – RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE OS EMBARGANTES, ADQUIRENTES DOS IMÓVEIS “SUB JUDICE”, E OS EXECUTADOS ALIENANTES – SÉRIO INDÍCIO DE “CONSILIUM FRAUDIS” – QUESTÃO QUE DEVERÁ SER ELUCIDADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO, OU MESMO EM SEDE DE AÇÃO PAULIANA, DESTINADA AO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA ALIENAÇÃO PRATICADA EM FRAUDE CONTRA CREDORES – SITUAÇÃO QUE TORNA INVIÁVEL O DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O PROCESSO EXECUTIVO E DETERMINAR A MANUTENÇÃO DOS EMBARGANTES NA POSSE PROVISÓRIA DOS BENS – INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 674 E 678, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A venda entre parentes constitui sério indício de “consilium fraudis”, contudo a questão deverá ser elucidada por ocasião do julgamento do mérito dos embargos de terceiro, ou mesmo em sede de ação pauliana, destinada ao reconhecimento da nulidade da alienação praticada em fraude contra credores. Nestas hipóteses, afigura-se inviável, ao menos em um juízo de cognição sumária, o deferimento de tutela de urgência para suspensão do feito executivo e manutenção daquele que não figura como parte no processo na posse provisória do bem litigioso, uma vez não suficientemente comprovado que o possua ou que sobre ele tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos dos arts. 674 e 678, ambos do CPC. (TJMT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2017, publicado no DJE 06/02/2018)
Diante da situação apresentada, não tenho dúvida, como no outro recurso, de prestigiar a decisão proferida pela magistrada singular, a qual se encontra mais próxima das partes e das provas, portanto, tem muito mais condições de visualizar eventuais indícios na ocultação de patrimônio e de possível fraude contra credores pelos sócios.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal pretendida.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargador”
Com essas considerações, defiro a liminar recursal pretendida em todos os seus termos, para determinar:
a) a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, permitindo o alcance do acervo patrimonial do seu sócio ALEX PEREIRA, bem como o patrimônio da sua convivente, em decorrência lógica do próprio pedido e da união estável que mantém desde o ano de 2018, sob regime de comunhão parcial de bens;
b) o deferimento imediato das medidas de averbação premonitória, indisponibilidade de bens moveis e imóveis da agravada, seu sócio Alex, e convivente Thássia, bem como indisponibilidade via BacenJud e RenaJud; e
c) o oferecimento de caução com o sequestro de bens, constituindo o agravante como depositário fiel.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.”
Com efeito, nos termos do art. 329, I do CPC, até o momento da citação, o autor poderá aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu.
Portanto, a hipótese se amolda ao regramento previsto no art. 134, § 2o, do CPC, que trata do pedido de desconsideração da personalidade jurídica já na petição inicial de processo de execução.
"Nesse caso, a citação do sócio ou da sociedade (esta no caso de desconsideração inversa) já será requerida originariamente. Ocorrendo esse requerimento originário, a demanda terá sido proposta em face do indigitado devedor da obrigação (seja a sociedade, seja o sócio) e, também, em face de terceiro (o sócio ou a sociedade, conforme o caso) que, não obstante estranho à relação obrigacional deduzida no processo, pode ser considerado também responsável pelo pagamento. Formar-se-á, aí, então, um litisconsórcio passivo originário entre a sociedade e o sócio. E em razão desse litisconsórcio originário não haverá qualquer motivo para a instauração do incidente (art. 134, § 2o). Afinal, nesse feito a pretensão à desconsideração integrará o próprio objeto do processo, cabendo ao juiz, ao proferir decisão sobre o ponto, acolher ou rejeitar tal pretensão. Sendo originário o litisconsórcio entre sociedade e sócio, não haveria como tratar o indigitado responsável (não devedor), seja ele o sócio, seja a sociedade (no caso de desconsideração inversa), como terceiro, motivo pelo qual não haveria qualquer sentido em instaurar-se um incidente que tem por fim promover uma intervenção de terceiro" (ALEXANDRE FREITAS CÂMARA. O novo processo civil brasileiro - 3. ed. - São Paulo: Atlas, 2017, p. 94).
Outrossim, não se pode confundir a medida de indisponibilidade de bens, que está inserida no próprio poder geral de cautela do juiz, com a exigência legal de citação dos réus, antes de eventual desconsideração da personalidade jurídica, previsão contida no art. 135 do CPC. Aliás, não é outro o entendimento da jurisprudência:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDISPONIBILIDADE DE BENS - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - MASSA FALIDA DE MINAS CENTER MED. 1. Os indícios de confusão patrimonial e da existência de grupo econômico autorizam a extensão da desconsideração da personalidade jurídica a outras empresas e aos seus sócios. Precedentes. 2. A medida acautelatória de indisponibilidade de bens dos sócios, indispensável à reparação do dano provocado, poderá ser decretada a pedido das partes interessadas ou de ofício, perdurando até que se decida, em definitivo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.” (TJ-MG - AI: 10000190347955000 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 28/11/2019, Data de Publicação: 06/12/2019)
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INDEFERIMENTO DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE - ART. 133 E SEGUINTES DO CPC/15 - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA PARA A INSTAURAÇÃO - DESNECESSIDADE - PEDIDO DE ARRESTO DE BENS DOS SÓCIOS, ANTES DO CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC/15. 1. Com o advento do CPC/15, a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, com a suspensão do cumprimento de sentença e prévia citação do sócio ou da pessoa jurídica secundária a ser atingida, passou a ser obrigatória, tudo conforme dispõe o art. 133 e seguintes. 2. Nos termos do § 4o do art. 134 do CPC/15, compete à parte apenas alegar o preenchimento dos requisitos legais para a desconsideração, a fim de que seja instaurado o incidente, não se exigindo a produção de prova pré-constituída, porquanto a prova para o convencimento de suas alegações poderá ser realizada posteriormente em contraditório. 3. Assim, alegado o preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, conforme dispõe o § 4o do art. 134 do CPC/15, por entender ser aplicável, ao caso concreto, a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, deve ser instaurado o incidente da desconsideração com a citação dos sócios e posterior produção de prova para, assim, proferir o julgamento do pedido do exequente. 4. Lado outro, a previsão legal no novo CPC/15 que exige o contraditório tradicional, não impede a concessão da liminar de indisponibilidade de bens dos sócios da pessoa jurídica executada alvo da desconsideração da personalidade jurídica, desde que comprovados os requisitos legais do art. 300 do CPC. 5. Contudo, não comprovado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente de eventual dilapidação de patrimônio dos sócios da pessoa jurídica executada, impossível à concessão da liminar de arresto de bens na instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.081080-6/001, Relator (a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/0018, publicação da sumula em 17/10/2018)
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO FALIMENTAR - ACOLHIMENTO PARCIAL DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS - RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL - REJEIÇÃO DE QUESTÕES PRELIMINARES - CORREÇÃO - DECISÃO QUE DECRETA A INDISPONIBILIDADE DE BENS DA PARTE RÉ - ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a assertiva da parte da ocorrência de inépcia da petição inicial e de violação ao devido processo legal, porquanto a ausência de requerimento de citação não implica nulidade absoluta, ao que se acresce que a indisponibilidade de bens pode ser decretada de ofício (artigo 82, § 2o da Lei de Falências), com o exercício diferido do direito de defesa, o que já restou decidido, inclusive, judicialmente. 2. O pedido de extensão dos efeitos da falência pode ser realizado independentemente de ação revocatória, não se denotando, assim, a propalada inadequação da via eleita, o que impõe a confirmação da decisão que decretou a indisponibilidade e a arrecadação dos bens da sociedade agravante e de seus sócios.” 3. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.241557-9/007, Relator (a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/03/2017, publicação da sumula em 06/04/2017)
Destarte, pela análise fática e à luz dos fundamentos expostos, nesta fase de cognição sumária, reconheço fortes indícios de esvaziamento patrimonial da empresa ou o risco de ocultação dos bens, de forma a frustrar a satisfação das dívidas contraídas, o que autoriza o pedido de indisponibilidade de bens e outras medidas.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Promova a Secretaria, nos Sistema PJE, a associação deste Recurso ao RAI no 1018751-40.2020.8.11.0000, evitando, assim, decisões conflitantes sobre o mesmo tema em demandas conexas.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =